Tribunal: TJPA
Processo: 0811356-31.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811356-31.2019.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO YAMAGUCHI SAKAMOTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO SIMPLES – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, foi verificado que em consulta ao Sistema Informatizado Libra, o Juízo
a quo
entendeu haver excesso de prazo para a conclusão do IPL, motivo o qual relaxou a prisão do paciente, já tendo sido cumprido alvará de soltura em 15/01/2020.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconhece-se a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Ricardo Yamaguchi Sakamoto.

Impetrante: Dennis Sousa Scherch.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0811356-31.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar
(Núm. 2603880, p. 1/5),
impetrado em
29/12/2019
pelo advogado DENNIS SOUSA SCHERCH em favor de
RICARDO YAMAGUCHI SAKAMOTO
, sob alegação de inobservância ao princípio do
in dubio pro reo
, com a presunção de culpa de paciente primário, inexistência de materialidade para o crime de roubo, e ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva.

Sustenta a ilegalidade da prisão decretada, bons antecedentes e condições pessoais do paciente, o que entende desconstituir o suposto risco a garantia da ordem pública do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar com expedição de alvará de soltura.

Por derradeiro, submeteu os autos ao regime de plantão, requerendo a concessão da liminar, a oitiva do Ministério Público e requisição de informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, ora autoridade coatora.

O Relator Plantonista, José Roberto Maia Bezerra Júnior então, entendeu não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa dos autos em expediente normal, requisitando, no ato, informações de estilo à autoridade coatora, o
que se houve em 26/12/2019, consoante Id. nº 2606241 (sic):

“No dia 26 de dezembro de 2019, a autoridade policial informou ao Juízo a prisão em flagrante de Ricardo Yamaguchi Sakamoto, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

Conforme consta nos autos, que 26.12.2019, por volta das 17h40, por intermédio da Central da Polícia Militar, os policiais foram acionados para uma ocorrência relacionada a roubo. Ao chegar no local, o flagranteado havia tentado roubar 10k de ouro, momento em que a vítima e custodiado entraram em vias de fato, ocasião que este foi imobilizado pelo ofendido e trancado no escritório da vítima, após acionou uma guarnição da Polícia Militar e conduziram a Seccional.

Em audiência de custódia realizada no dia 28.12.2019, foi convertida em segregação preventiva (...)”

Autos distribuídos sucessivamente sob a relatoria dos Desembargadores Leonam Cruz e Milton Nobre, contudo, em razão do seu afastamento funcional, os autos vieram-me distribuídos.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

com vistas à ver expedido alvará de soltura em seu favor.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, foi verificado que em consulta ao Sistema Informatizado Libra, o Juízo
a quo
entendeu haver excesso de prazo para a conclusão do IPL, motivo o qual relaxou a prisão do paciente, já tendo sido cumprido alvará de soltura em 15/01/2020.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/02/2020